Tribunal: TJDFT
Processo: 0736210-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Processo : 0736210-71.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou suspensão do processo para se aguardar o trânsito em julgado do REsp n. 1301935/DF. Este recurso foi incluído na 9a Sessão Ordinária presencial designada para o próximo dia 07/06/2023. Todavia, conforme constatado nos autos principais (no 0709623-55.2022.8.07.0018), houve a reconsideração do decisum (id. 155235337 na origem) e, por fim, a prolação de sentença em 25/04/2023 (id. 156531180 na origem), pronunciando prescrição e extinguindo o processo com fulcro 487, II, do CPC, da qual, inclusive, fora interposta apelação em 15/05/2023 (id. 158609405 na origem). Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 1.018, § 1o, e art. 932, inc. III, ambos do Código de Processo Civil. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator